Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-22.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da responsabilidade da Concessionária quanto às obras de contenção e captação de águas pluviais em rodovia, bem como a indenização pelos danos materiais e morais causados por queda de barragem e destruição de estrada que leva à propriedade dos autores – Preliminar de nulidade da r. sentença por ser

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer c.c. indenizatória – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento da responsabilidade da Concessionária quanto às obras de contenção e captação de águas pluviais em rodovia, bem como a indenização pelos danos materiais e morais causados por queda de barragem e destruição de estrada que leva à propriedade dos autores – Preliminar de nulidade da r. sentença por ser ultra petita – Acolhimento – Inobservância ao princípio da adstrição ou congruência – Inteligência do art. 141 do NCPC – Sentença que ainda é extra petita e citra petita – Vícios reconhecidos ex officio – Condenação dos autores sem que houvesse pedido reconvencional e ausência de apreciação do pedido indenizatório relativo aos danos morais - Causa que não se encontra madura para o imediato julgamento – Prova pericial produzida e impugnada, porém, não esclarecida – Necessidade da prestação de esclarecimentos pelo perito quanto às divergências apontadas pelos assistentes técnicos das partes – Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para esclarecimentos e posterior sentença – Recurso dos autores prejudicado e provido o recurso da ré.